Tribunal: CARF
Processo: 15956.000381/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.000381/2009-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.461 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de abril de 2023
Recorrente
BRASMIIL MONT E INST INDUSTRIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007
INÍCIO
DO
PROCEDIMENTO
FISCAL.
EXCLUSÃO
DA
ESPONTANEIDADE DO SUJEITO PASSIVO.
A espontaneidade do sujeito passivo é excluída com a ciência do início do
procedimento fiscal.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2006, 2007
REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
As pessoas jurídicas tributadas com base no Lucro Real, se não excetuadas
pela legislação, estão sujeitas ao regime não cumulativo de tributação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2006, 2007
REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
As pessoas jurídicas tributadas com base no Lucro Real, se não excetuadas
pela legislação, estão sujeitas ao regime não cumulativo de tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada, e, quanto ao mérito, em negar provimento ao recurso
voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.

(assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.000381/2009-51
Fl. 840
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.461 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000381/2009-51

(assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Magalhães Lima,
Flávio Machado Vilhena Dias, Marcelo Oliveira, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Heldo
Jorge dos Santos Pereira Júnior, Paulo Henrique Silva Figueiredo. Ausente o conselheiro Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega.
Fl. 841
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.461 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000381/2009-51

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (RV), fls. 0770/07821, interposto contra decisão
de primeira instância, proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento –
Ribeirão Preto (SP), fls. 0755/0764, conforme abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
FALTA DE DECLARAÇÃO EM DCTF.
Constatado que a contribuinte não declarou em DCTF débitos do imposto incidente
sobre resultados operacionais escriturados, cabe exigi-lo mediante lançamento de ofício.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2006, 2007
FALTA DE RECOLHIMENTO.
A falta de apuração e recolhimento da contribuição implica em sua exigência mediante
lançamento de ofício.
REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
As pessoas jurídicas tributadas com base no Lucro Real, se não excetuadas pela
legislação, estão sujeitas ao regime não cumulativo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2006, 2007
FALTA DE RECOLHIMENTO.
A falta de apuração e recolhimento da contribuição implica em sua exigência mediante
lançamento de ofício.
REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
As pessoas jurídicas tributadas com base no Lucro Real, se não excetuadas pela
legislação, estão sujeitas ao regime não cumulativo.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007
ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos
atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.

1 Numeração conforme arquivo pdf.
Fl. 842
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.461 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000381/2009-51

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Para esclarecimento, a autuação trata de exigência de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Jurídica (IRPJ), fls. 004; Redução da Contribuição Social (CSLL) a Compensar ou a ser
Restituída, fls. 013; Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS),
fls. 030; Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), fls. 019, relativos a fatos
geradores ocorridos nos anos calendários 2006 e 2007.
A sistemática de apuração dos tributos foi pelo regime do Lucro Real e nos
valores já estão incluídos juros de mora e multa de ofício, calculados até a data de elaboração do
lançamento.
Em síntese, os créditos foram lançados devido a:
1
RESULTADOS
OPERACIONAIS
NÃO
DECLARADOS:
Valor
correspondente ao lucro operacional escriturado, mas não declarado.
Cientificada em 10/12/2009, fls. 0627, a Recorrente impugnou a exação em
11/01/2010, segunda feira, fls. 0631.
A impugnação da Recorrente foi elaborada por tributo, fls. 0631/0634, 0643/0509,
0691/0696 e 0737/0740.
A DRJ analisou a impugnação e proferiu a decisão citada.
A Recorrente foi cientificada da decisão em 12/03/2014, fls. 0767.
Inconformada com a decisão de primeira instância a Recorrente apresentou RV,
em 11/04/2014, fls. 0770/0782, com os argumentos abaixo.
A primeira questão alegada pela Recorrente refere-se a ter efetuado recolhimentos
ainda em espontaneidade, devido, em síntese, o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) emitido
não ter citado os tributos que seriam verificados.
Quanto às questões relativas ao IRPJ alega que a autuação errou no cálculo (IRPJ
e CSLL) dos tributos lançados, pois não considerou valores a compensar, DARFs pagos e IRRF,
conforme planilha anexa. Alega, também, que o Fisco deveria ter descontado os valores
recolhidos após o MPF, pelo motivo citado.
Portanto, para a Recorrente, a fiscalização não deveria calcular a multa de 75%
sobre o IRPJ e CSLL a pagar antes das compensações desses valores e se tivesse valor a ser
recolhido a multa aplicada deveria ser a de mora (20%).
Com essa sistemática a Recorrente alega que nada deveria e que teria valor a
compensar.
Quanto ao PIS/COFINS defende que as notas fiscais juntadas no procedimento
fiscalizatório demonstram que a empresa realizou serviços auxiliares de construção civil em
regime de empreitada e no local dos contratantes, razão pela qual o regime de tributação de
Fl. 843
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.461 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000381/2009-51

PIS/COFINS deveria ser o “cumulativo”, ao contrário do que entendeu a autoridade fiscal, que
enquadrou os serviços da Recorrente como sujeitos à incidência de PIS/COFINS “não
cumulativo”.
A Recorrente traz definições de empreitada e Construção Civil.
Apresenta posicionamento da Solução de Consulta 001/2006, da Superintendência
Regional da Receita Federal, 3a Região Fiscal, e expresso no Ato Normativo COSIT 30/99. Por
fim, cita documentos que comprovariam sua atividade.
Em relação à CSLL, apresentou a mesma fundamentação já apresentada nas
alegações referentes ao IRPJ.
Ao final, requer, em síntese, o conhecimento de seu recurso e seu integral
provimento.
Em 22/10/2021 este colegiado analisou o processo e decidiu converter o
julgamento em diligência, fls. 0791/0795, para que a autoridade preparadora adotasse as
seguintes providências:
a) Confirmar os recolhimentos dos extratos de fls. 394/399;
b) Verificar se esses valores foram utilizados em compensações e se estão disponíveis;
c) Após, dar ciência à Recorrente para que, em trinta dias, manifeste-se sobre o
resultado da diligência;
d) Com ou sem manifestação da Recorrente, restituir o processo a este órgão colegiado
para continuidade do julgamento.
A autoridade preparadora respondeu aos questionamentos acima, fls. 0831, da
seguinte forma:
Trata-se de processo encaminhado pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), que por meio da Resolução no 1302-001.053, de 22 de outubro de 2021,
converteu o julgamento em diligência para que a unidade de origem: confirme os
recolhimentos dos extratos de fls. 394/399, bem como verifique se esses valores
foram utilizados em compensações e se estão disponíveis.
Conforme as telas anexadas dos sistemas da RFB (fls. 797/830), foi verificada a
confirmação dos pagamentos e que não foram utilizados em compensações.
Em relação à disponibilidade, verifica-se que os recolhimentos estão indisponíveis com
exceção de 3 (três) pagamentos:
a) Recolhimento em 31/07/2007, no valor total de R$ 70,05. Esse valor está totalmente
disponível (vide fl. 798).
b) Recolhimento em 29/05/2009, no valor total de R$ 3.465,78. Esse valor está
parcialmente disponível com saldo de R$ 756,42 (vide fl.812).
c) Recolhimento em 29/05/2009, no valor total de R$ 5.575,17. Esse valor está
parcialmente disponível com saldo de R$ 1.111,24(vide fl. 814).
Fl. 844
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.461 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000381/2009-51

A Recorrente foi cientificada quanto a esse parecer, fls. 0834, em 18/03/2022, mas
não apresentou outras alegações, fls. 0836.
O processo retornou ao CARF, para análise e decisão.
É o relatório.
Fl. 845
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.461 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000381/2009-51

Voto
Conselheiro Marcelo Oliveira, Relator.
PRELIMINAR:
Questão preliminar, que consta nas alegações de todos os créditos tributários
questionados, refere-se a questão se a Recorrente teria, ou não, realizado a denúncia espontânea.
Para esclarecimento da questão, devem-se verificar as regras dispostas na
Legislação.
CTN:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Em síntese, a Recorrente afirma que sua denúncia, pelo recolhimento, foi
espontânea, devido não ter sido informada explicitamente sobre quais tributos seriam objeto de
fiscalização, o que ocorreu somente me 15/09/2009.
Destaca que retificou declarações (DCTF, DACON, DIPJ) em 07/05/2009,
portanto ainda dentro do período da espontaneidade.
Devido ao exposto, requer a nulidade da autuação.
Na análise do processo verifica-se que o início da fiscalização ocorreu em
06/04/2009, fls. 041, pela ciência da Recorrente do devido Termo de Início de Fiscalização
(TIF).
Como bem citado no TIF, o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), que poderia
ser consultado na internet, possui a função de assegurar a veracidade do procedimento.
A competência da fiscalização está determinada em Lei.
Lei 10.593/2002:
Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil: (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007) (Vigência)
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em caráter
privativo: (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007) (Vigência)
Fl. 846
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.461 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000381/2009-51

a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições;
CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Como se verifica nas determinações legais, cabe a autoridade fiscal, verificando o
inadimplemento da obrigação tributária, principal ou acessória, lavrar a autuação cabível, sob
pena de responsabilidade funcional.
Portanto, assim que o Fisco lavra o termo de início da fiscalização não há que se
alegar mais espontaneidade, pois a fiscalização deve cumprir sua competência legal.
Não pode o MPF (ato administrativo) afastar ou alterar determinações expressas
em Leis.
O próprio CARF tem posição sumulada que o MPF não impacta nos lançamentos.
Súmula CARF no 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade
do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
A Recorrente, como citado, foi cientificada do início do procedimento fiscal em
06/04/2009 e declarações e recolhimentos foram providenciados após essa data.
Assim, não há espontaneidade e os valores declarados e recolhidos foram
inseridos no lançamento de forma correta.
Ressalte-se que recolhimentos eventualmente efetuados – inclusive citados na
resposta da resolução proferida por esta turma de julgamento – devem ser considerados na
extinção dos presentes créditos constituídos, mas com a manutenção da devida multa de 75%.
Assim, neste ponto, não há razão no argumento da Recorrente.
Destarte, as autuações encontram-se revestidas das devidas formalidades legais,
tendo sido lavradas de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto,
respeitando a ampla defesa e o contraditório, e, como consequência, não há que se falar em
nulidades.
MÉRITO:
Quanto ao mérito, no que tange aos lançamentos de IRPJ e CSLL, a Recorrente
afirma que o cálculo deve ser alterado, levando-se em conta a espontaneidade.
Fl. 847
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.461 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000381/2009-51

Como esclarecido acima, a Recorrente não possui direito aos benefícios da
denúncia espontânea.
Portanto, nego provimento ao recurso nesse ponto.
Já quanto ao regime de tributação das contribuições PIS e COFINS não há razão
para alterar o lançamento.
A Recorrente se sujeita à apuração do Lucro Real e deve determinar os valores
devidos a título de PIS e COFINS segundo as regras do regime não cumulativo.
A Recorrente afirma que o regime correto de cálculo dessas contribuições seria o
regime cumulativo, pois, em sua definição, seria empresa que aufere receita decorrente da
execução de obras da construção civil.
Alega que a instalação de uma caldeira demonstraria que se trata de obra de
construção civil. Ocorre que não há comprovação quanto a esse ponto, pois contratos sociais,
notas fiscais emitidas e contratos de prestação de serviço não revelam essa atividade. A prestação
de serviços citada no recurso não se enquadra como construção civil,
Soma-se a isso o fato de que consta como objeto do contrato social: a exploração
do ramo de comércio de materiais isolantes térmicos e prestação de serviços de manutenção,
montagem eletromecânica, isolamentos térmicos, jateamento, pintura e assessoria técnica,
serviços diversos ao de construção civil.
Portanto, do somatório dos fatos expostos, chega-se a conclusão que a Recorrente
estava sujeita ao regime não cumulativo, portanto os valores das contribuições exigidas nos
respectivos lançamentos foram corretamente apurados.
Concluindo, nego provimento ao recurso nesse ponto.
CONCLUSÃO:
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada e, quanto ao mérito,
nego provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto.
(assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira

Fl. 848
DF CARF MF
Original